Tribunal: TJMT
Processo: 1008773-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008773-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO SANTOS ALMEIDA - CPF: 034.979.185-63 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PORFIRIO DE OLIVEIRA - CPF: 276.552.338-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (COATOR), THIAGO SANTOS ALMEIDA - CPF: 034.979.185-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), L. H. P. - CPF: 523.386.158-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PIANTA PEREIRA - CPF: 323.477.778-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– PRISÃO CIVIL DECRETADA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO –IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO EMANADA PELO JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VOTUPORANGA/SP – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO – ANÁLISE DO SUPOSTO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA ALIMENTAR DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE – MANDADO DE PRISÃO SEM INDICAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA ALIMENTAR – AUSENTE MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE QUANTO AO SUPOSTO ADIMPLEMENTO –RECONHECIDA A INADIMPLÊNCIA – DECRETO PRISIONAL EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 309

DO STJ – AUSENCIA DE ILEGALIDADE NO DECRETO DE PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

A análise do suposto pagamento da dívida alimentar e a pretendida revogação do decreto prisional são de competência do juízo deprecante, pois em conformidade com o princípio do juiz natural, compete ao juízo deprecado apenas cumprir a ordem de prisão emanada pelo Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP, bem como realizar os atos de comunicação.

Eventual constrangimento ilegal praticado pelo juízo deprecante deve ser objeto de
habeas corpus
dirigido ao Tribunal de Justiça Estadual ao qual o juízo deprecante encontra-se vinculado.

Ainda, tendo o paciente reconhecido a inadimplência do débito alimentar que ensejou a decretação de sua prisão. não se vislumbra nenhuma ilegalidade no decreto prisional.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado por
THIAGO SANTOS ALMEIDA
em favor de
CARLOS EDUARDO PORFIRIO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ/MT
que comunicou o cumprimento do mandado de prisão de nº 1000826-39.2023.8.11.0028 expedido pelo
JUÍZO DA 4º VARA CÍVEL DA COMARCA DE VOTUPORANGA/SP,
o qual decretou a prisão civil do paciente por 03 (três) meses,
nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0005638-93.2022.8.26.0664, em decorrência de sua inadimplência no pagamento da pensão alimentícia devida à sua filha menor
L.H.P.D.O.
desde 22/11/2021, no importe de 50% do salário mínimo (ID 165319660 e ID 165319662).

Sustenta o impetrante
que no dia 14/04/2023, o paciente foi apreendido em um posto da Polícia Rodoviária Federal e encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade de Poconé/MT tendo em vista o cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP em decorrência do inadimplemento dos alimentos devidos à filha menor.

Aduz que em 15/04/2023, o paciente conseguiu cumprir a obrigação alimentícia referente aos meses de fevereiro/2023; março/2023 e abril/2023, no montante de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), mediante transferência bancária via PIX para a conta bancária de titularidade da genitora da infante
JAQUELINE PLANTA PEREIRA.

Informa que no mesmo dia 15/04/2023 o paciente foi encaminhado à audiência de custódia perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, no entanto, teve seu pedido de liberdade negado pelo magistrado ao fundamento de que seria incompetente para revogar a prisão decretada por outro magistrado.

Assevera que diante dos fatos, o paciente foi recolhido à prisão no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas de Várzea Grande/MT, mesmo inexistindo motivos para manutenção da prisão civil.

Argumenta ter reiterado o pedido de concessão de liberdade provisória do paciente, tendo o Ministério Público se manifestado de forma favorável à soltura, porém, não obteve sucesso.

Sob tais argumentos, requere, liminarmente, a concessão da ordem para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, tornando-a definitiva após o julgamento do presente
write,
com a, consequente, expedição do competente alvará de soltura.

A medida liminar foi indeferida, conforme decisão proferida durante o plantão no ID 165312194.

No ID 165665691 foram solicitadas informações a autoridade apontada como coatora, tendo em vista que a decisão proferida durante o plantão apenas recomendou o envio das informações para o Juízo da 4º Vara de Votuporanga/SP.

As informações foram prestadas no ID 166129197, ocasião em que a autoridade apontada como coatora comunicou que o mandado de prisão havia sido expedido em 07/03/2023, sem que tenha constado o valor da dívida alimentícia, além de inexistir qualquer manifestação da parte exequente concordando com a quitação.

Instado a se manifestar o MP opinou pela denegação da ordem postulada (ID 168868167).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ/MT
em atendimento à decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/MT cumpriu o mandado de prisão expedido nos autos do Cumprimento de Sentença em desfavor do paciente
determinando a sua prisão civil pelo período de 03 (três) meses em razão do inadimplemento da pensão alimentícia a sua filha menor (ID 165319662).

Pois bem.

O presente
writ
tem como objetivo a revogação da prisão civil do paciente.

É cediço que a impetração de
Habeas Corpus
se justifica quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88.

Em análise da matéria vinculada à prisão civil do devedor de alimentos, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
” (STJ, Súmula nº 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006).

Nesse sentido:

“[...]
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes. 3. A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para tal fim. Precedentes. 4. A jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

In casu,
verifica-se que o decreto de prisão foi proferido nos autos do
Cumprimento de Sentença
,
autos de nº

0005638-93.2022.8.26.0664,

ajuizada por
L. H. P. D. O.
representada por sua genitora
JAQUELINE PIANTA PEREIRA,
em desfavor do

paciente visando o adimplemento das verbas alimentares em atraso, referente aos meses de outubro e novembro de 2022, bem como as parcelas que se vencerem no curso do processo, pelo rito da prisão civil, conforme trecho da inicial do Cumprimento de Sentença abaixo transcrito (ID 165319661).

“[...] Mesmo com advogado constituído nos autos, ciente da obrigação alimentar de pagar 50% do salário mínimo a partir da citação(nov/2021), decisão já transitada em julgada, deixou de pagar o mês de outubro de novembro de 2022 a verba alimentar devida à filha, que deveria ser depositada na conta da genitora JAQUELINE PIANTA PEREIRA - CPF nº 323.477.778-07, Conta Corrente nº 4624831-5, ag. 2134-2, junto ao Banco do Brasil.

Ante ao exposto, não tendo efetuado o pagamento dos dois últimos meses, vem a exequente, por meio do presente, executar a presente dívida no rito do artigo 528, § 3º e 7° do NCPC, que corresponde a importância de R$ 1.220,94(mil duzentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), acrescidas dos meses que vencerem no curso do processo, conforme se depreende do demonstrativo anexo. [...].”

Devidamente intimado para proceder ao pagamento do débito alimentar ou apresentar justificativa, o paciente manteve-se silente, o que motivou a decretação da sua prisão, conforme decisão proferida em 01/03/2023 (ID 165319662), cujo trecho segue abaixo transcrito.

“Vistos.

O executado encontra-se inadimplente com a obrigação alimentar de fevereiro, conforme fls 76/77.

Intimado para pagamento ou justificativa, manteve-se silente.

Executa-se dívida civil decorrente de alimentos devidos e não pagos. O valor pois, é de relevância trata-se de fruto civil que serve à vida digna da pessoa.

DECRETO a prisão civil do executado por até 03 meses. Expeça-se mandado.

Defiro a suspensão da CNH do devedor como medida coercitiva indireta para quitação da dívida. A suspensão durará por 01 ano ou pagamento anterior, podendo ser prorrogada por ordem deste juízo. Não há qualquer violação a direito de ir e vir do demandado, que pode deslocar-se livremente por meio de transporte público, aplicativos, carona, a pé, de skate ou outro. Há apenas uma imposição de restrição a permissão administrativa decorrente de um comportamento ilícito e inadequado de inadimplência injustificada. [...].”

Diante da existência do mandado de prisão civil expedido em desfavor do paciente e da reconhecida inadimplência confessada pelo paciente, a autoridade apontada como coatora procedeu ao cumprimento da decisão emanada pelo Juízo da 4ªVara Cível da Comarca de Votuporanga/SP (ID 165319663).

Desta forma, constata-se que não houve ilegalidade nem abuso de poder pela autoridade apontada como coatora, mas sim o devido cumprimento da legislação aplicável à hipótese dos autos, haja vista que a prisão civil do paciente se encontra em harmonia com o que dispõe a Súmula 309 do STJ, vejamos:

.

“
Súmula 309 -
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.”

Há que se destacar que ao contrário do alega o impetrante, a dívida alimentar que ensejou da prisão civil do paciente compreende os meses de outubro e novembro de 2022 que somam o montante de R$ 1.220,94 (mil duzentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), acrescida das parcelas que se vencerem no curso do processo (ID 165319661), e não as parcelas de fevereiro, março e abril de 2023 que supostamente somariam o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) transferidos via PIX para conta da genitora da infante em 15/04/2023 (ID 165319659).

Ademais, a análise do suposto pagamento da dívida alimentar e a pretendida revogação do decreto prisional são de competência do juízo deprecante, pois em conformidade com o princípio do juiz natural compete ao juízo deprecado apenas cumprir a ordem de prisão emanada pelo Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP, bem como realizar os atos de comunicação, motivo pelo qual a ordem há que ser denegada.

Eventual constrangimento ilegal praticado pelo juízo deprecante deve ser objeto de habeas corpus dirigido ao Tribunal de Justiça Estadual ao qual o juízo deprecante encontra-se vinculado.

Nesse sentido é parecer ministerial, conforme trecho abaixo transcrito (ID 168868167):

“[...]
É o breve relatório.

Ao parecer, tenho que o vertente habeas corpus deve ser denegado.

Pois bem. O pedido de cumprimento de título judicial promovido pelo rito dos artigos 528 e seguintes, do Código de Processo Civil, prevê a decretação da prisão civil do devedor dos alimentos (art. 528, § 3º, in fine, do Código de Processo Civil).

De outra parte, é de se observar que a Súmula 309 do STJ, traz o seguinte enunciado: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”.

Em contrapartida, é sabido, também, que o adimplemento parcial do débito alimentar não tem o condão de eximir o executado do cumprimento de eventual prisão civil decretada, salvo na hipótese de apresentação, e aceitação pelo Juízo competente, de justificativa de impossibilidade do adimplemento total, circunstância não vislumbrada in casu.

Não obstante, compulsando os autos denota-se que a decretação da prisão do paciente foi proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga-SP, nos autos de Cumprimento de Sentença de Concessão de Alimentos nº 0005638-93.2022.8.26.0664, sendo este o Juízo competente para análise de eventual pedido de revogação da ordem prisional, mesmo porque, cabe à este a aferição da alegação de efetivo adimplemento da obrigação alimentar executada, determinando as diligência que entender necessárias. Ao passo que, compete ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, tão somente, o cumprimento da ordem de prisão expedida pelo Juízo competente.

A propósito, vejamos o que restou consignado nas informações de estilo:

“O Magistrado Plantonista deixou de analisar o pedido, sob o fundamento de que apenas o Juiz que decretou a prisão seria competente para deliberar quanto a liberdade do paciente.

Importa consignar que no mandado não consta o valor do débito alimentar, de forma que não há como confirmar que o valor de R$ 2.100,00 corresponde a quitação da dívida.

Igualmente, não há declaração da genitora quanto à concordância com a quitação.” (Id. 166129197 – Pág. 2 – fl. 50)

Destarte, não se vislumbra a ocorrência de ordem ilegal por parte do Juízo impetrado.

Nesse sentido, aliás, o i. Des. Relator ao indeferir a liminar no vertente remédio heroico, assim fez constar:

“Não obstante os argumentos da impetração, compreendo que não compete ao Juízo Deprecado revogar a ordem de prisão expedida pelo Juízo Deprecante, já que, diante da natureza jurídica da Carta Precatória, cumpre ao Deprecante viabilizar os meios para a efetivação da ordem emanada do Deprecado, sendo inadequado à este Juízo modificar os atos de cunho decisórios proferidos por aquele Juízo.

Nessa linha de raciocínio, não verifico, a princípio, ilegalidade no ato atacado, que entendeu que “somente o Juiz prolator do decreto prisional e/ou o Tribunal a que se encontra vinculado pode revogar a ordem de prisão”.” (Id. 165312194 – Pág. 2 – fl. 30).

A propósito do tema, vejamos o seguinte julgado:

“161006436993 - HABEAS CORPUS - Decretação de prisão civil em razão de inadimplemento em execução de alimentos - Ordem de prisão exarada por juiz do estado de Mato Grosso do Sul - Incompetência do Juízo impetrado para analisar a decisão acerca da ordem de prisão, limitando-se a verificar a regularidade do ato de captura - Não constatada irregularidade na Captura - Ordem denegada. (TJSP - HC 2047852-54.2021.8.26.0000 - Jundiaí - 8ª CDPriv. - Rel. Silvério da Silva - DJe 05.05.2021 )”

Diante do exposto, o parecer é pela
denegação da ordem
postulada nestes autos
.
[...].”

Diante da incompetência do juízo deprecado e tendo o paciente reconhecido a inadimplência do débito alimentar que ensejou a decretação de sua prisão, não se vislumbra
a priori
nenhuma ilegalidade no decreto prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023